Tribunal: TJSP
Processo: 2201690-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal – Penhora online de ativos financeiros mediante sistema Bacenjud – Pedido de levantamento da constrição – Indeferimento – Irresignação - Ausência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade sobre a efetividade da tutela executiva – Precedentes do A. STJ – Não-comprovação de que a mantença do bloqueio ensejaria prejuízos à

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal – Penhora online de ativos financeiros mediante sistema Bacenjud – Pedido de levantamento da constrição – Indeferimento – Irresignação - Ausência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade sobre a efetividade da tutela executiva – Precedentes do A. STJ – Não-comprovação de que a mantença do bloqueio ensejaria prejuízos à continuidade da atividade empresarial – Mantença da decisão agravada – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2201690-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BSI SERVIÇOS INDUSTRAIS E COMÉRCIO -
EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2201690-51.2020.8.26.0000
Agravante: BSI Serviços Industriais e Comércio
- Eireli
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 17137)
Agravo de instrumento - Execução fiscal
Penhora
online de ativos financeiros mediante sistema
Bacenjud
Pedido de levantamento da constrição
Indeferimento
Irresignação - Ausência de
preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade sobre a efetividade da tutela executiva
Precedentes do A. STJ
Não-comprovação de
que a mantença do bloqueio ensejaria prejuízos à
continuidade da atividade empresarial
Mantença
da decisão agravada Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por BSI
Serviços Industriais e Comércio - Eireli em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, nos autos de execução fiscal em trâmite perante
a Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, desafiando
interlocutória que indeferiu desbloqueio de ativos financeiros penhorados.
Vindica a agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que deferido o levantamento de
numerário constrito mediante penhora online pelo sistema BacenJud,
equivalente ao montante de R$ 296.483,02 (duzentos e noventa e seis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quatrocentos e oitenta e três mil reais e dois centavos). Discorre acerca do
princípio da menor onerosidade para o devedor e do risco à continuidade
da atividade empresarial.
Recurso tempestivo, processado sem efeito
suspensivo e não-contrariado (fls. 100).
Intimada à apresentação de documentação hábil
à demonstração da alegada situação financeira, em especial balancetes
contábeis dos três últimos trimestres (fls. 95/97), quedou-se inerte (fls.
100).
Tal, em abreviado, o relatório.

Trata-se de execução fiscal movida pela
Fazenda Pública objetivando a cobrança de débitos de ICMS declarados
e não pagos, sob o valor histórico de R$ 244.051,86 (duzentos e quarenta e
quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Citada, a executada não ofereceu bens em
garantia, sobrevinda a penhora online de ativos financeiros sob o
mencionado valor, seguida de pedido de levantamento, indeferido pela
decisão agravada nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos. Pretende a executada o levantamento da penhora, até
o final do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo, nos moldes da Lei no 13.979. de 06 de fevereiro de
2020, na esteira da Portaria RFB 218, de 30/01/2020 e por
analogia à Ação Cível Ordinária 3363em trâmite no STF.
Entretanto, a grave pandemia do COVID-19 tem atingido em
maior ou menor grau a maioria das empresas brasileiras.
Porém a pandemia, por si só, não é elemento que viabilize a
concessão do pedido formulado, até mesmo porque a penhora
deve recair preferencialmente sobre o dinheiro (art. 835, § 1o,
do CPC). Ademais, o acolhimento do pedido implicará
diminuição dos recursos públicos, com o não pagamento de
impostos inequivocamente devidos, indispensáveis neste
momento para o sistema de saúde e o combate à pandemia do
COVID-19.A
executada
não
comprovou
qualquer
das
hipóteses de suspensão do crédito tributário, de acordo com o
art. 151 do CTN, apenas afirma que irá realizar o
parcelamento do débito. Ainda, o Poder Judiciário não detém
competência para determinar a prorrogação ou diferimento
de pagamento de tributos, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da separação de poderes consagrado no art.
2o, da Constituição Federal. Sendo assim, rejeito a exceção...”
(fls. 66/67 dos autos originários)
Em que pese aos argumentos da agravante, o
recurso não comporta acolheita.
Com efeito, no caso vertente, regularmente
citada, a executada deixou de apresentar bens em garantia do débito
tributário, oportunidade na qual a Fazenda do Estado exequente
requereu a penhora de ativos financeiros, ulteriormente deferida pela r.
decisão de fls. 15/16 dos autos originários.
Decerto, conquanto a execução deva se dar pelo
meio menos gravoso, à luz do art. 797 do CPC/2015, o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo corre no interesse do credor, de tal sorte que o princípio da
menor onerosidade inscrito no art. 805 do mesmo código “não tem força
para comprometer a gradação legal, que, salvo situações justificadas e que
não provoquem prejuízo à efetividade da execução, deve ser observada” (STJ,
AgRg no REsp no 594.947, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Turma, j.
22.2.2005),
Outrossim, inexiste preponderância, em abstrato,
do questionado princípio sobre a efetividade da tutela executiva. (STJ, AgRg
no REsp 1528316/SC, Ministro Relator Sérgio Kukina, julgado em 02/06/2016).
É dizer, embora, na medida do possível, deva-
se preservar o interesse do devedor, a execução tem por finalidade
satisfazer o direito do credor, não podendo ser esvaziada da finalidade
precípua a pretexto de proteger o executado. Deve-se priorizar a
satisfação do direito, inclusive a fim de conferir maior eficácia e
credibilidade aos pronunciamentos jurisdicionais.
Ademais, vigora nas execuções fiscais o
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, razão pela qual
há que se prestigiar a constrição de bens dotados de ampla liquidez e
capazes de satisfazer o débito executado.
É vero, a ordem legal não é absoluta, admitindo
exceções justificadas, não demonstradas no caso concreto, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual deve ser observada a ordem preferencial, na qual o dinheiro figura
em primeira posição (art. 11, I da Lei no 6.830/80).
Por derradeiro, conquanto regularmente instada
à apresentação de documentação destinada a tais fins (fls. 95/97), cumpre
salientar que a agravante não demonstrou que a mantença do bloqueio
acarretaria danos irreversíveis, restando sem comprovação a assertiva
de que a questionada penhora implicaria prejuízos à continuidade da
atividade empresarial.
Destarte, impõe-se a mantença da decisão
agravada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.148
Agravo de Instrumento no 2201690-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bsi Serviços Industrais e Comércio - Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13982A13
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B523F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201690-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.